Tribunal: STF
Processo: Rcl 71674
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Itaú Unibanco S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Camaçari/BA (Processo 0000046-83.2021.5.05.0132), que teria desrespeitado a decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto das ADCs 58 e 59; e das ADIs 5.867 e 6.021, todas de relatoria do Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, o Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Com efeito, em diversas ocasiões, o Banco requereu a correção dos cálculos apresentados pelo Sindicato, de modo que fosse aplicado o IPCA-e e juros legais (art. 39, caput, da Lei nº 8177/91) na fase pré-processual e a SELIC na fase judicial, nos estritos termos da decisão fixada por esta C. Corte. 



    Contudo, o d. Juízo equivocadamente insiste em afirmar que os cálculos apresentados pelo Sindicato estão corretos e aderentes à tese fixada por esta C. Corte Suprema, em que pese o cálculo ter sido realizado aplicando-se IPCA-e mais juros de 1% ao mês por todo o período. Eis o trecho do decisum (doc. ‘Ato Reclamado’): 



    [...]



    A leitura da tese fixada por esta C. Suprema Corte deixa claro que se o título transitado em julgado não tiver consignado expressamente o índice de correção monetária e taxa de juros aplicável, ou mesmo que tenha determinado a aplicação dos ‘critérios legais’, deve-se aplicar os índices arbitrados no julgamento da ADC 58. 



    O caso presente enquadra-se exatamente nesta situação, qual seja, o título executivo fixou os juros, mas determinou que a aplicação da ‘correção monetária cabível’. Veja, Exa., o teor da r. decisão transitada em julgado na ação originária (Ação Coletiva nº 0000840-17.2015.5.05.0132 – doc. 1): 



    [...]



    Neste ponto, vale destacar que, mesmo fazendo referência à Súmula 381 do C. TST. a omissão com relação ao índice de correção monetária persiste. Isso porque referida súmula assim prevê: 



    CORREÇÃO MONETÁRIA. SALÁRIO. ART. 459 DA CLT. O pagamento dos salários até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido não está sujeito à correção monetária. Se essa data limite for ultrapassada, incidirá o índice da correção monetária do mês subsequente ao da prestação dos serviços, a partir do dia 1º. (ex-OJ nº 124 da SBDI-1 - inserida em 20.04.1998) 



    [...]



    Evidente, portanto, que incide in casu a tese fixada na ADC 58, de modo que a atualização do débito deve ser feita aplicando-se o IPCA-e mais juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991) na fase pré-judicial e SELIC na fase judicial.



    Acontece que o cálculo apresentado pelo Sindicato no caso concreto aplicou IPCA-e mais juros de mora de 1% ao mês ao longo de todo o período. Tal fato é confessado na manifestação apresentada em 25/07/2021 (doc. 2): 



    [...]



    Assim sendo, e com todas as vênias, a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Camaçari não aplicou a tese firmada no julgamento da ADC 58. 



    Desta forma, de modo a preservar a autoridade das decisões exaradas por esta C. Corte Suprema, requer-se o provimento da presente Reclamação de modo que seja determinado o refazimento dos cálculos nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0000046-83.2021.5.05.0132 aplicando-se IPCA-e mais juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991) na fase pré-judicial e SELIC na fase judicial.”



    Ao final, requer “seja julgada procedente a presente Reclamação, cassando-se o ato reclamado e determinando-se o refazimento dos cálculos da execução aplicando-se os exatos termos da ADC 58, quais seja, correção monetária pelo IPCA-e mais juros legais (art. 39, caput, da Lei nº 8.177/91) na fase pré-judicial e SELIC na fase judicial”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



     O parâmetro de confronto invocado é o decidido no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, da ADI 6.021 e da ADI 5.867, todas de Relatoria do Min. GILMAR MENDES. Tal julgamento foi assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    [...]



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG tema 810).



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009.



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas.



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.” (ADC 58, Relator GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 7/4/2021)



    Acrescento que tais diretrizes foram reafirmadas no julgamento do Tema 1.191-RG, RE 1.269.353, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 16/12/2021, DJe de 23/02/2022, com o intuito de conferir as vantagens dos efeitos decorrentes da sistemática da repercussão geral.



    No caso em exame, na sentença da Reclamatória, os consectários foram assim fixados (eDoc. 3, fl. 08):



    “g) Apliquem-se os juros [§ 1.º do art. 39 da Lei n.º 8.177, de 1.º de março de 1991, aos débitos trabalhistas constituídos mediante sentença proferida por juízo trabalhista serão acrescidos juros de mora no fator de 1% ao mês, contados pro rata die a partir do ajuizamento da ação] e correção monetária cabíveis [Súmula 381 do c. TST]; “



    O Juízo reclamado considerou que a sentença exequenda havia fixado a correção monetária e os juros com base na Lei 8.177/91, nos termos da postulação do ora Beneficiário (eDoc. 4):



    “Alega o Reclamado/Embargante que as planilhas de cálculos não observaram os termos e parâmetros estabelecidos pela ADC nº 58 do STF.



    Sem razão. Consoante a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos Processos ADC 58 E 59 e ADIs 5.867 e 6.021, que declarou inconstitucionais o art. 879, §7º, e o art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, até que sobrevenha solução legislativa, devem ser aplicados os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral – quais sejam a incidência do IPCA-E e juros TRD na fase prejudicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil). 



    Ainda, nos termos do julgamento pelo STF da ADC 58/DF: 



    São reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão (na ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória) todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês. 



    Na hipótese vertente, aplicou-se corretamente a ADC 58 do STF. Esclareço que a SELIC é índice de correção monetária que abarca juros e não o contrário. 



    Cálculos mantidos.”



    Assim, a decisão reclamada contraria o paradigma invocado, porquanto no título executivo houve omissão ou simples remissão a critérios cabíveis.



    No ponto, assiste razão à parte Reclamante.



    A decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867, Rel. Min. GILMAR MENDES, definiu que “em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E (…). Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC”. Ou seja, IPCA-E cumulado com a taxa de juros prevista no art. 39 da Lei 8.177/91 na fase extrajudicial; e apenas a SELIC na fase judicial.



    No caso em particular, verifica-se que o juízo reclamado deixou de aplicar a modulação prevista no julgamento das referidas ações de controle de constitucionalidade no sentido de que “aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”. Ou seja, apenas nos casos em que houver expressa determinação tanto dos juros quanto do índice de correção é que deverá falar em imutabilidade da coisa julgada. 



    Na sentença exequenda determinou-se o seguinte: 



    “g) Apliquem-se os juros [§ 1.º do art. 39 da Lei n.º 8.177, de 1.º de março de 1991, aos débitos trabalhistas constituídos mediante sentença proferida por juízo trabalhista serão acrescidos juros de mora no fator de 1% ao mês, contados pro rata die a partir do ajuizamento da ação] e correção monetária cabíveis [Súmula 381 do c. TST];”



    Conclui-se, portanto, que o ato reclamado encontra-se em desarmonia com os precedentes desta CORTE.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão impugnada, no que se refere aos juros e à correção monetária, e DETERMINAR que a autoridade reclamada observe os parâmetros fixados na ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES), de modo a aplicar a taxa SELIC na fase judicial.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente